Tribunal: TJDFT
Processo: 0751694-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0751694-89.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIA MONTEIRO MACHADO AUGUSTO LIMA APELADO: ZAITT DO BRASIL TECNOLOGIA E VAREJO LTDA., BUYBYE.COM INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelas partes agravantes, ZAITT DO BRASIL TECNOLOGIA E VAREJO LTDA., BUYBYE.COM INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, contra o despacho ID 70856901, que indeferiu o pedido de intimação da parte adversa para pagar o preparo, sob pena de deserção. A parte recorrente, ora embargante, sustenta existência de obscuridade, reforçando o pedido de intimação da parte adversa. É o relatório. DECIDO. Tem-se a omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Já a obscuridade é observada quando o julgado carece de clareza em sua redação e torna difícil a exata interpretação sobre os seus termos. A contradição consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado. Por fim, o erro material consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito. Quaisquer das situações acima devem ser claramente apontadas pelo recorrente, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. Na hipótese, observa-se que o despacho impugnado determinou a inclusão do processo para julgamento híbrido, bem como indeferiu a intimação da parte adversa para recolher o preparo, uma vez que o deferimento da gratuidade de justiça teria ocorrido em face da pessoa jurídica e não da pessoa física da sócia. Alega que não houve o deferimento de gratuidade da pessoa física de Lúcia, sucessora da empresa que ocupava o polo passivo. Segundo as palavras do embargante, “a empresa possui personalidade civil diversa da pessoa do sócio, ou seja, com o fim da empresa e sua sucessão processual pelo sócio liquidante, cabe ao sucessor, ou seja, a Apelante, comprovar a sua situação de hipossuficiência financeira”. A insurgência não procede. Segundo o art. 100 do CPC, “deferido o pedido de gratuidade de justiça, a parte “contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso”. Desse modo, fica nítida a intenção da lei de não paralisar os processos em curso somente para discutir as questões incidentais quanto à gratuidade de justiça. Considerando o princípio da primazia do mérito, deve-se privilegiar o julgamento de mérito em face dos julgamentos por deserção. Nesse aspecto, é importante registrar que o embargante não impugnou a decisão que concedeu a gratuidade de justiça à empresa, de modo que o pedido de está há muito precluso. Saliento que em casos de extinção da personalidade jurídica da empresa, a sucessão processual é devida, na pessoa de seu empresário, por interpretação analógica do art. 110, do CPC. Desse modo, em razão da extinção da pessoa jurídica se equiparar à morte da pessoa natural, resta autorizada a sucessão processual. Assim, a parte que ingressa na ação recebe o processo no estado em que se encontra, aproveitando-se da situação processual anteriormente ocupada pela empresa. Em suma, a parte recebe o direito e a responsabilidade processual de uma pessoa para a outra e, no caso, da pessoa jurídica extinta para a pessoa física da empresária. O objetivo da norma, em suma, é garantir a continuidade da relação processual, essencial para adaptar o processo às situações cotidianas. Logo, se a parte apelante sucedeu a empresa, em direitos e responsabilidades no processo (sucessão processual), não há motivo para inaugurar nos autos nova discussão sobre a gratuidade de justiça, retirando processo já pautado para julgamento unicamente para indeferir, por vias transversas, a gratuidade de justiça já preclusa. Percebe-se que a intenção do embargante é rediscutir os motivos que levaram ao indeferimento de seu pedido, providência incompatível com os embargos declaratórios. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração. CARLOS MARTINS Relator